Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600457-61.2024.6.16.0139
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão julgador: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-04-23

Ementa:
.
DIREITO
ELEITORAL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
PROPAGANDA ELEITORAL NEGATIVA. IMPULSIONAMENTO. ART. 57-C DA

Num. 44476848 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 24/04/2025 19:30:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042419303636700000043420064
Número do documento: 25042419303636700000043420064
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 25/04/2025 14:28:53
LEI Nº 9.504/1997. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO.
CONHECIMENTO E REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou
provimento a recurso eleitoral e manteve a sentença que julgou procedente a
representação, reconhecendo o impulsionamento de propaganda eleitoral negativa
em redes sociais, com imposição de multa de R$ 5.000,00, nos termos do art. 57-C,
§ 2º, da Lei nº 9.504/1997.
2. Os embargantes alegam omissão no acórdão ao não considerar a possibilidade
de críticas em temas de interesse político-comunitário, sustentando que a
publicação não mencionava nominalmente candidato e que apenas comparava a
atual situação administrativa com as propostas da candidata.
3. A Procuradoria Regional Eleitoral manifesta-se pelo conhecimento e rejeição dos
embargos por pretenderem apenas rediscutir o mérito.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
4. Há uma questão em discussão: verificar se há omissão no acórdão embargado
quanto à possibilidade de comparação entre propostas de candidatos e a atual
gestão administrativa sem violação ao art. 57-C da Lei nº 9.504/1997.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Os embargos preenchem os requisitos de admissibilidade e devem ser
conhecidos.
6. No mérito, verifica-se que o acórdão embargado fundamentou adequadamente a
decisão, analisando o contexto e o conteúdo da postagem impulsionada, concluindo
tratar-se de propaganda negativa vedada pela legislação eleitoral.
7. O impulsionamento de conteúdo na internet é permitido apenas para promoção de
candidatos ou partidos, sendo vedado para propaganda negativa, conforme art. 57-
C da Lei nº 9.504/1997 e art. 29 da Resolução TSE nº 23.610/2019.
8. A jurisprudência do TSE é pacífica no sentido de que a liberdade de expressão
não permite a violação das normas específicas sobre impulsionamento eleitoral
(TSE, AgR-AREspE nº 060004789, Min. André Mendonça, DJE 24/10/2024).
9. O órgão julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos da parte, mas
apenas aqueles capazes de alterar a conclusão do julg

Inteiro teor:
25/04/2025
Número: 0600457-61.2024.6.16.0139

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no(a) REl
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 20/12/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Internet, Propaganda Política - Propaganda
Eleitoral - Redes Sociais, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Impulsionamento
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600457-
61.2024.6.16.0139, que confirmou a tutela de urgência obstando definitivamente a veiculação da
propaganda impugnada, e declarou a extinção do feito com resolução do mérito julgando
procedente a representação, nos termos do art. 487, inciso I, CPC, eis que configurada a prática de
conduta vedada, razão pela qual impôs o pagamento de multa no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil
reais), com fundamento no art. 57-C, § 2º, da Lei nº 9.504/97. (Representação Eleitoral com pedido
liminar ajuizada pela Coligação A Força da Verdade, em face da Coligação Muda Ponta Grossa,
Mabel Corá Canto e Sandra Mara Camargo Queiroz. Alega-se que, em 17/10/2024, em post que
permanece ativo até a data de hoje, as representadas iniciaram uma campanha de publicação de
conteúdo negativo por meio de suas redes sociais Instagram e Facebook, que pode ser acessada
pela Biblioteca de anúncios do Meta. O "criativo" traz a seguinte afirmação: "Absurdo! Posto sem
médico, nem Vacina, Isso vai mudar pode acreditar!". Claramente se trata de propaganda negativa
e que já conta com mais de 60 mil acessos/visualizações. Não há necessidade sequer de se
adentrar no mérito sobre a discussão se se é verdadeira ou não a afirmação de que Postos de
Saúde, podem ou não estar sem médicos ou vacinas, visto que se trata indubitavelmente de
propaganda eleitoral negativa patrocinada, ou seja, custeada para ser impulsionada no Facebook e
Instagram e atingir o maior número possível de pessoas, conduta veemente vedada pela legislação
eleitoral.) RE3
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
SANDRA MARA CAMARGO QUEIROZ (EMBARGANTE)
DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS (ADVOGADO)
LUIZ PAULO MULLER FRANQUI (ADVOGADO)
GRAZIELLE GRUDZIEN (ADVOGADO)
ISABELA BENEDETTI SEBBEN (ADVOGADO)
MABEL CORA CANTO (EMBARGANTE)
DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS (ADVOGADO)
LUIZ PAULO MULLER FRANQUI (ADVOGADO)
GRAZIELLE GRUDZIEN (ADVOGADO)
ISABELA BENEDETTI SEBBEN (ADVOGADO)
MUDA PONTA GROSSA[Federação PSDB
CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) / PP] - PONTA GROSSA -
PR (EMBARGANTE)

LUIZ PAULO MULLER FRANQUI (ADVOGADO)
GRAZIELLE GRUDZIEN (ADVOGADO)
DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS (ADVOGADO)
ISABELA BENEDETTI SEBBEN (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 SANDRA MARA CAMARGO QUEIROZ VICE-
PREFEITO (EMBARGANTE)
LUIZ PAULO MULLER FRANQUI (ADVOGADO)
GRAZIELLE GRUDZIEN (ADVOGADO)
DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS (ADVOGADO)
ISABELA BENEDETTI SEBBEN (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 MABEL CORA CANTO PREFEITO
(EMBARGANTE)
LUIZ PAULO MULLER FRANQUI (ADVOGADO)
GRAZIELLE GRUDZIEN (ADVOGADO)
DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS (ADVOGADO)
ISABELA BENEDETTI SEBBEN (ADVOGADO)
A FORÇA DA VERDADE [UNIÃO/MDB] - PONTA GROSSA -
PR (EMBARGADA)
JHIOHASSON WEIDER RIBEIRO TABORDA (ADVOGADO)
JULIANO DEMIAN DITZEL (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44476848
24/04/2025
19:30
Acórdão
Acórdão

Num. 44476848 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 24/04/2025 19:30:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042419303636700000043420064
Número do documento: 25042419303636700000043420064
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 25/04/2025 14:28:53
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 66.719

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600457-
61.2024.6.16.0139 – Ponta Grossa – PARANÁ
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
EMBARGANTE: ELEICAO 2024 MABEL CORA CANTO PREFEITO
ADVOGADO: LUIZ PAULO MULLER FRANQUI - OAB/PR98059-A
ADVOGADO: GRAZIELLE GRUDZIEN - OAB/PR107204-A
ADVOGADO: DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS - OAB/PR57666-A
ADVOGADO: ISABELA BENEDETTI SEBBEN - OAB/PR118685
EMBARGANTE: ELEICAO 2024 SANDRA MARA CAMARGO QUEIROZ VICE-PREFEITO
ADVOGADO: LUIZ PAULO MULLER FRANQUI - OAB/PR98059-A
ADVOGADO: GRAZIELLE GRUDZIEN - OAB/PR107204-A
ADVOGADO: DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS - OAB/PR57666-A
ADVOGADO: ISABELA BENEDETTI SEBBEN - OAB/PR118685
EMBARGANTE: MUDA PONTA GROSSA[Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) /
PP] - PONTA GROSSA - PR
ADVOGADO: LUIZ PAULO MULLER FRANQUI - OAB/PR98059-A
ADVOGADO: GRAZIELLE GRUDZIEN - OAB/PR107204-A
ADVOGADO: DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS - OAB/PR57666-A
ADVOGADO: ISABELA BENEDETTI SEBBEN - OAB/PR118685
EMBARGANTE: MABEL CORA CANTO
ADVOGADO: DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS - OAB/PR57666-A
ADVOGADO: LUIZ PAULO MULLER FRANQUI - OAB/PR98059-A
ADVOGADO: GRAZIELLE GRUDZIEN - OAB/PR107204-A
ADVOGADO: ISABELA BENEDETTI SEBBEN - OAB/PR118685
EMBARGANTE: SANDRA MARA CAMARGO QUEIROZ
ADVOGADO: DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS - OAB/PR57666-A
ADVOGADO: LUIZ PAULO MULLER FRANQUI - OAB/PR98059-A
ADVOGADO: GRAZIELLE GRUDZIEN - OAB/PR107204-A
ADVOGADO: ISABELA BENEDETTI SEBBEN - OAB/PR118685
EMBARGADA: A FORÇA DA VERDADE [UNIÃO/MDB] - PONTA GROSSA - PR
ADVOGADO: JHIOHASSON WEIDER RIBEIRO TABORDA - OAB/PR57820-A
ADVOGADO: JULIANO DEMIAN DITZEL - OAB/PR31361-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

EMENTA.
DIREITO
ELEITORAL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
PROPAGANDA ELEITORAL NEGATIVA. IMPULSIONAMENTO. ART. 57-C DA

Num. 44476848 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 24/04/2025 19:30:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042419303636700000043420064
Número do documento: 25042419303636700000043420064
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 25/04/2025 14:28:53
LEI Nº 9.504/1997. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO.
CONHECIMENTO E REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou
provimento a recurso eleitoral e manteve a sentença que julgou procedente a
representação, reconhecendo o impulsionamento de propaganda eleitoral negativa
em redes sociais, com imposição de multa de R$ 5.000,00, nos termos do art. 57-C,
§ 2º, da Lei nº 9.504/1997.
2. Os embargantes alegam omissão no acórdão ao não considerar a possibilidade
de críticas em temas de interesse político-comunitário, sustentando que a
publicação não mencionava nominalmente candidato e que apenas comparava a
atual situação administrativa com as propostas da candidata.
3. A Procuradoria Regional Eleitoral manifesta-se pelo conhecimento e rejeição dos
embargos por pretenderem apenas rediscutir o mérito.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
4. Há uma questão em discussão: verificar se há omissão no acórdão embargado
quanto à possibilidade de comparação entre propostas de candidatos e a atual
gestão administrativa sem violação ao art. 57-C da Lei nº 9.504/1997.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Os embargos preenchem os requisitos de admissibilidade e devem ser
conhecidos.
6. No mérito, verifica-se que o acórdão embargado fundamentou adequadamente a
decisão, analisando o contexto e o conteúdo da postagem impulsionada, concluindo
tratar-se de propaganda negativa vedada pela legislação eleitoral.
7. O impulsionamento de conteúdo na internet é permitido apenas para promoção de
candidatos ou partidos, sendo vedado para propaganda negativa, conforme art. 57-
C da Lei nº 9.504/1997 e art. 29 da Resolução TSE nº 23.610/2019.
8. A jurisprudência do TSE é pacífica no sentido de que a liberdade de expressão
não permite a violação das normas específicas sobre impulsionamento eleitoral
(TSE, AgR-AREspE nº 060004789, Min. André Mendonça, DJE 24/10/2024).
9. O órgão julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos da parte, mas
apenas aqueles capazes de alterar a conclusão do julgado, conforme entendimento
pacífico do Tribunal Superior Eleitoral (ED-REspEl 0600047-83, rel. Min. Raul Araújo
Filho, DJE de 1º.3.2024).
10. Inexistindo omissão, contradição, obscuridade ou erro material, a via dos

Num. 44476848 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 24/04/2025 19:30:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042419303636700000043420064
Número do documento: 25042419303636700000043420064
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 25/04/2025 14:28:53
embargos de declaração não se presta à rediscussão do mérito.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados, mantendo-se integralmente o
acórdão embargado.
12. Tese de julgamento: "A inexistência de omissão, contradição, obscuridade ou
erro material impossibilita a oposição de embargos de declaração para mero
reexame do mérito. O impulsionamento de propaganda eleitoral negativa viola o
disposto no art. 57-C da Lei nº 9.504/1997 e enseja a aplicação de multa".
Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 9.504/1997, art. 57-C, §§ 2º e 3º.
Resolução TSE nº 23.610/2019, art. 29, §§ 2º e 3º.
Jurisprudência relevante citada:
TRE-GO, RE nº 060037367, DJE 17/10/2024.
TSE, AgR-AREspE nº 060004789, Min. André Mendonça, DJE 24/10/2024.
TSE, AgR-AREspE nº 060061098, Min. Edson Fachin, DJE 04/03/2022.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 23/04/2025
RELATOR(A) DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA

RELATÓRIO
Trata-se de Embargos de Declaração opostos por MABEL CORA CANTO, SANDRA MARA
CAMARGO QUEIROZ e COLIGAÇÃO “MUDA PONTA GROSSA” em face do Acórdão nº 65.853
proferido pelo Tribunal Regional Eleitoral do Paraná. O acórdão embargado negou provimento ao
recurso, mantendo a sentença que julgou procedente a representação e reconheceu o
impulsionamento de propaganda eleitoral negativa em redes sociais, condenando ao pagamento
de multa no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), nos termos do art. 57-C, § 2º, da Lei n.º
9.504/1997.

Num. 44476848 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 24/04/2025 19:30:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042419303636700000043420064
Número do documento: 25042419303636700000043420064
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 25/04/2025 14:28:53
Os embargantes alegam, em síntese, que a) o acórdão foi omisso ao não considerar a
possibilidade de críticas quando se trata de temas de interesse político-comunitário; b) a
publicação não mencionava nominalmente nenhum candidato, apenas apontava falhas na
administração municipal da saúde; c) a impossibilidade de impulsionar propaganda negativa não
pode impedir que os candidatos se utilizem do contexto atual para apresentar suas propostas; d)
a propaganda apenas comparava a atual situação administrativa com as propostas da candidata,
o que estaria dentro do debate democrático permitido.
Ao final, requerem o conhecimento e acolhimento dos embargos de declaração, com caráter
infringente, para reconhecer e sanar a omissão e julgar improcedente a representação.
Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral, considerando que os embargos buscam
apenas a rediscussão do mérito, manifesta-se pelo conhecimento e rejeição dos embargos (ID
44393457).
É o breve relatório.

VOTO
Os Embargos de Declaração preenchem os pressupostos de admissibilidade, especialmente a
tempestividade, de modo que devem ser conhecidos.
No mérito, contudo, devem ser rejeitados. Explico.
As hipóteses de cabimento de embargos de declaração nesta seara eleitoral estão previstas no
art. 275 do Código Eleitoral, nos seguintes termos:
"Art. 275. São admissíveis embargos de declaração nas hipóteses previstas no
Código de Processo Civil.
§ 1º Os embargos de declaração serão opostos no prazo de 3 (três) dias,
contado da data de publicação da decisão embargada, em petição dirigida ao juiz
ou relator, com a indicação do ponto que lhes deu causa.
§ 2º Os embargos de declaração não estão sujeitos a preparo.
§ 3º O juiz julgará os embargos em 5 (cinco) dias.
§ 4º Nos tribunais:
I - o relator apresentará os embargos em mesa na sessão subsequente,
proferindo voto;
II - não havendo julgamento na sessão referida no inciso I, será o recurso
incluído em pauta;
III - vencido o relator, outro será designado para lavrar o acórdão.
§ 5º Os embargos de declaração interrompem o prazo para a interposição de
recurso.

Num. 44476848 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 24/04/2025 19:30:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042419303636700000043420064
Número do documento: 25042419303636700000043420064
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 25/04/2025 14:28:53
§ 6º Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou
o Tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao
embargado multa não excedente a 2 (dois) salários mínimos.
§ 7º Na reiteração de embargos de declaração manifestamente protelatórios, a
multa será elevada a até 10 (dez) salários mínimos."
O Código de Processo Civil, por sua vez, assim dispõe em seu art. 1.022:
"Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial
para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de
ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material."
No caso, o acórdão restou assim ementado:
ELEIÇÕES
2024
.
DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
ELEITORAL.
PROPAGANDA ELEITORAL NEGATIVA IMPULSIONADA EM REDE SOCIAL.
MULTA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Cuida-se de recurso eleitoral interposto em face da decisão proferida pelo Juízo da
139ª Zona Eleitoral de Ponta Grossa julgou procedente a representação, condenando
os representados ao pagamento de multa no valor de R$ 5.000,00, com base no art.
57-C, §2º, da Lei n.º 9.504/1997.
Em suas razões recursais, os recorrentes sustentam que a publicação impulsionada
não configura propaganda negativa, mas apenas uma menção genérica à gestão
pública e ao cenário da saúde municipal, no exercício da liberdade de expressão.
A Coligação recorrida defendeu a manutenção da sentença, alegando que a
publicação possui teor claramente negativo e que o impulsionamento de conteúdo
negativo é vedado pela legislação eleitoral.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) saber se o recurso atendeu ao princípio da
dialeticidade recursal; e (ii) verificar se o conteúdo impulsionado configurou
propaganda eleitoral negativa, em violação à legislação eleitoral.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Rejeitada a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade, pois o recurso
apresentou fundamentos suficientes para permitir o contraditório e análise pela
instância recursal, conforme jurisprudência consolidada (TRE-GO, RE n.º 060037367,
DJE 17/10/2024).
O impulsionamento de conteúdo na internet está limitado à promoção de candidatos
ou partidos, sendo vedado o uso para propagandas negativas, conforme art. 57-C da
Lei n.º 9.504/1997 e art. 29 da Resolução TSE n.º 23.610/2019.
O conteúdo impulsionado, ao criticar diretamente a gestão da candidata recorrida,
caracteriza propaganda negativa, sendo incompatível com as permissões legais,

Num. 44476848 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 24/04/2025 19:30:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042419303636700000043420064
Número do documento: 25042419303636700000043420064
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 25/04/2025 14:28:53
como já decidido em precedentes do TSE (AgR-AREspE n.º 060004789, Min. André
Mendonça, DJE 24/10/2024).
Não procede o argumento de que a publicação está amparada pela liberdade de
expressão, pois esta não autoriza a violação das normas específicas que regem o
impulsionamento eleitoral.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se a condenação ao pagamento da multa
aplicada pelo Juízo de origem.
Tese de julgamento: "O impulsionamento de propaganda eleitoral negativa viola o
disposto no art. 57-C, §3º, da Lei n.º 9.504/1997 e no art. 29, §3º, da Resolução TSE
n.º 23.610/2019, ensejando a aplicação de multa."
Dispositivos relevantes citados:
Lei n.º 9.504/1997, art. 57-C, §§2º e 3º.
Resolução TSE n.º 23.610/2019, art. 29, §§2º e 3º.
Jurisprudência relevante citada:
TRE-GO, RE n.º 060037367, DJE 17/10/2024.
TSE, AgR-AREspE n.º 060004789, Min. André Mendonça, DJE 24/10/2024.
TSE, AgR-AREspE n.º 060061098, Min. Edson Fachin, DJE 04/03/2022.
Verifica-se que o julgado em questão é suficientemente elucidativo, apresentando fundamentos
claros e coerentes, sem qualquer contradição que comprometa sua compreensão. Todas as
conclusões encontram-se devidamente sintetizadas na ementa, evidenciando a solidez da
decisão tomada.
Contudo, os embargantes entenderam que "incorreu em omissão o Acórdão embargado quando
não enfrentou a interpretação do Tribunal Superior Eleitoral, quando entendeu ser possível a
comparação de propostas dos candidatos com o atual estado de coisas da administração sem
que isso acarreta-se necessária violação do art. 57-C, § 3º, da Lei nº 9.504/1997".
Sustentam que a candidata utilizou o cenário de saúde em Ponta Grossa para promover a sua
própria candidatura, destacando que a área da saúde seria prioridade em sua gestão. Alegam
que houve uma breve menção à Administração Pública, sem vinculação de nome de nenhum(a)
candidato(a).
Não assiste razão aos embargantes, uma vez que as alegações suscitadas foram devidamente
analisadas e restam consignadas no acórdão, in verbis:
"Conclui-se, com base no normativo em questão, que o impulsionamento
permitido é exclusivamente aquele voltado para beneficiar ou promover
candidatos ou partidos políticos. Assim, em sentido contrário, impulsionamentos
com o propósito de depreciar, criticar ou ofender são expressamente proibidos.
O teor da postagem acima importa em clara e expressa crítica à recorrida, uma
vez que a mesma encontra-se à frente da atual administração e é candidata à
reeleição.
Argumentam ainda os recorrentes, ser possível a comparação de propostas dos

Num. 44476848 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 24/04/2025 19:30:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042419303636700000043420064
Número do documento: 25042419303636700000043420064
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 25/04/2025 14:28:53
candidatos com o atual estado das coisas da administração, contudo não é o que
se vislumbra na publicação, uma vez que ausente um cenário de comparação de
ideias e sim, de críticas negativas." (grifo nosso)
O acórdão embargado analisou o contexto e o conteúdo da postagem compartilhada, concluindo
pela natureza negativa, associada à candidata, ainda que de maneira indireta. A interpretação do
material não foi limitada, mas sim condizente com seu impacto no processo eleitoral,
considerando que sua divulgação poderia influenciar negativamente a percepção dos eleitores.
A fundamentação foi pautada em análise contextual e legal, com base no artigo 57-C, §§ 2º e 3º,
da Lei nº 9.504/97, e considerou a necessidade de preservar a integridade e a isonomia do pleito
eleitoral. Foram abordados os elementos que caracterizam o conteúdo divulgado como
impulsionamento de propaganda negativa, ressaltando a possibilidade de influência indevida
sobre o eleitorado.
Quanto aos precedentes trazidos pelos embargantes, não há que se falar em omissão de
aplicabilidade ao caso concreto, pois as circunstâncias de cada feito são únicas e determinam o
seu julgamento.
A invocação de decisão proferida em outro processo, como fundamento para embargos de
declaração, revela-se inadequada. A legislação é clara ao estabelecer que os embargos de
declaração destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro
material no julgado. Não é, portanto, o instrumento adequado para rediscutir matéria já decidida,
nem para contrapor decisões de processos diversos, que naturalmente possuem circunstâncias
próprias e âmbitos de cognição distintos.
Nota-se pela sequência dos atos processuais e pelas razões trazidas pelos embargantes, que há,
na verdade, um inconformismo da parte quanto ao mérito da questão e busca, por meio dos
Embargos de Declaração, reverter a decisão, e não suprir omissão, eliminar contradição, sanar
obscuridade ou corrigir erro material.
Não bastasse isto, a remansosa jurisprudência reafirma que "o órgão julgador não está obrigado
a enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo, mas apenas aqueles capazes de, em
tese, afastar a conclusão da decisão" (ED-REspEl 0600047-83, rel. Min. Raul Araújo Filho, DJE
de 1º.3.2024).
Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se:
"Os embargos de declaração não se prestam à reforma de decisões, mas tão
somente para suprir eventuais obscuridade, erro material, contradição ou
omissão. Assim, a alteração do conteúdo da decisão somente ocorre por via
transversa, isto é, quando do saneamento de eventuais falhas resultar alterado o
sentido da decisão, o que não se verifica no caso."
Dessa maneira, a insatisfação manifestada pelos embargantes em relação à solução adotada
pelo Tribunal não configura omissão que justifique qualquer correção ou complementação da
decisão. Pelo contrário, evidencia-se uma clara tentativa de reexame da matéria já apreciada, o
que é incompatível na estreita via dos embargos de declaração.

Num. 44476848 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 24/04/2025 19:30:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042419303636700000043420064
Número do documento: 25042419303636700000043420064
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 25/04/2025 14:28:53
O acórdão embargado foi devidamente fundamentado, observando os preceitos legais e
jurisprudenciais aplicáveis, sem que haja omissão, contradição, obscuridade ou erro material que
justifique a oposição de embargos de declaração.
Assim, o presente inconformismo não encontra amparo nos limites estabelecidos para esta via
recursal, configurando mera tentativa de rediscussão do mérito, o que é inadmissível nos termos
da legislação processual vigente.
De resto, persistindo a irresignação quanto às questões ora trazidas, devem as partes
embargantes se utilizarem da via recursal adequada considerando-se ter havido
prequestionamento de todos os elementos por elas suscitados, nos exatos termos do artigo 1.025
do Código de Processo Civil.

DISPOSITIVO
Em face do exposto, por não vislumbrar, no caso, nenhuma das hipóteses ventiladas pelo art.
1.022, do Código de Processo Civil c/c art. 275, do Código Eleitoral, voto no sentido de conhecer
dos embargos e no mérito rejeitá-los, a fim de manter-se integralmente o acórdão embargado.

Des. LUIZ OSÓRIO MORAES PANZA
RELATOR

EXTRATO DA ATA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (1327) Nº
0600457-61.2024.6.16.0139 - Ponta Grossa - PARANÁ - RELATOR: DES. LUIZ OSORIO MORAES
PANZA - EMBARGANTES: ELEICAO 2024 MABEL CORA CANTO PREFEITO, ELEICAO 2024
SANDRA MARA CAMARGO QUEIROZ VICE-PREFEITO, MUDA PONTA GROSSA[FEDERAÇÃO
PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) / PP] - PONTA GROSSA - PR, MABEL CORA CANTO,
SANDRA MARA CAMARGO QUEIROZ - Advogados dos EMBARGANTES: LUIZ PAULO MULLER
FRANQUI - PR98059-A, GRAZIELLE GRUDZIEN - PR107204-A, DIEGO CAETANO DA SILVA
CAMPOS - PR57666-A, ISABELA BENEDETTI SEBBEN - PR118685 - EMBARGADA: A FORÇA DA
VERDADE [UNIÃO/MDB] - PONTA GROSSA - PR - Advogados do(a) EMBARGADA: JHIOHASSON
WEIDER RIBEIRO TABORDA - PR57820-A, JULIANO DEMIAN DITZEL - PR31361-A
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-os, nos
termos do voto do relator.
Presidência da excelentíssima senhora desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: o desembargador Luiz Osório Moraes Panza e os desembargadores

Num. 44476848 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 24/04/2025 19:30:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042419303636700000043420064
Número do documento: 25042419303636700000043420064
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 25/04/2025 14:28:53
eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose
Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 23.04.2025